Tribunal: TJDFT
Processo: 0750413-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0750413-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALINE REIS RODRIGUES DE ARAUJO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL A impetrante, aprovada em concurso público para o cargo de monitor de gestão educacional da carreira de assistência à educação do DF, na 2.902a posição (ID 53810297, p. 4), pretende, com a liminar no mandado de segurança, imediata nomeação e posse no cargo. Diz que, em 8.3.23, foram nomeados para o cargo 1.860 candidatos, da 316a à 2.176a posições. Das nomeações, 940 foram tornadas sem efeito. Em 31.7.23 - último dia de validade do certame – foram nomeados 500 candidatos, dos quais 251 não tomaram posse. Afirma que, não obstante houvesse candidatos aprovados no concurso anterior, o governador do Distrito Federal contratou 550 educadores sociais voluntários temporários que desempenham atribuições equivalentes às do cargo de monitor de gestão educacional. Sustenta que os candidatos aprovados nas classificações equivalentes ao número de nomeações tornadas sem efeito adquiriram direito de serem nomeados para o cargo, sobretudo porque não representa aumento de despesa de pessoal. A impetrante tem, portanto, direito subjetivo à nomeação e não mera expectativa de direito. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. O edital do concurso público para o cargo de monitor de gestão educacional, da carreira de assistência à educação, para o qual aprovada a impetrante na posição 2.902a, previu 80 vagas para ampla concorrência, 20 vagas reservadas para candidatos com deficiência e 150 vagas de cadastro de reserva (ID 53813571, p. 11). A impetrante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital. Em princípio, não tem direito subjetivo à nomeação. O STF, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), firmou entendimento no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Conforme informa a impetrante, o concurso público terminou o prazo de validade em 31.7.23, ou seja, caducou, o que impede a nomeação de qualquer candidato. O fato de a Administração Pública contratar educadores sociais voluntários temporários, após o período de validade do concurso, dentro do qual preenchidos os cargos previstos no edital, não caracteriza, em princípio, preterição dos candidatos aprovados dentro do número de vagas do concurso que venceu. Além disso, segundo o c. STF, o próximo classificado terá direito à convocação para a posse em caso de desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital (RE 643674 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-168). Não é o caso. O edital previu apenas 80 cargos vagos, os quais, ao que tudo indica, foram ocupados. O fato de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital terem sido nomeados, sem que tenham tomado posse, não gera, por si só, direito subjetivo da impetrante ser nomeada no lugar deles. Não há, no momento, prova do direito líquido e certo da impetrante de ser nomeada para o cargo. E não há perigo de dano para a impetrante – sem previsão de novo concurso público, nada indica que a Administração nomeará outro candidato em seu lugar. Ademais, a pretensão de nomeação de candidato para exercício de cargo público, com ônus para o Poder Público, somente pode ser examinada após as informações da autoridade coatora. Indefere-se a liminar. Notifique-se a i. autoridade coatora para que preste informações. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Defere-se os benefícios da justiça gratuita. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES